Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-05.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Ausência de provas acerca da alegada coação ou dolo – Desistência do negócio jurídico pela compradora – Observância do dever de informação – Ausência de culpa da vendedora pela rescisão – Dano moral inexistente – Lucros cessantes inexistentes, ainda mais que não há intenção de cumprir os contratos – Ônus sucumbenciais bem distribuídos de acordo com o parâmetro

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Ausência de provas acerca da alegada coação ou dolo – Desistência do negócio jurídico pela compradora – Observância do dever de informação – Ausência de culpa da vendedora pela rescisão – Dano moral inexistente – Lucros cessantes inexistentes, ainda mais que não há intenção de cumprir os contratos – Ônus sucumbenciais bem distribuídos de acordo com o parâmetro legal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008051-05.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LILIAN MERCIA
CARDOSO FURLANETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SPE PORTO SEGURO 02
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-05.2018.8.26.0405 -Voto no 20.429
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1008051-05.2018.8.26.0405
Comarca:
Osasco (4a Vara Cível)
Apelante:
Lilian Mércia Cardoso Furlaneto
Apelada:
SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
Juíza:
Mariana Horta Greenhalgh
Voto n. 20.429
EMENTA: PROMESSA DE COMPRA E VENDA Ausência de
provas acerca da alegada coação ou dolo Desistência do negócio
jurídico pela compradora Observância do dever de informação
Ausência de culpa da vendedora pela rescisão Dano moral
inexistente Lucros cessantes inexistentes, ainda mais que não há
intenção de cumprir os contratos Ônus sucumbenciais bem
distribuídos de acordo com o parâmetro legal - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas e reparação por dano moral, alegando a autora que
em viagem familiar à cidade de Porto Seguro, somados, fome, pressa e o
discurso ardil dos corretores, foi ludibriada a assinar compromisso de venda e
compra de uma cota de um resort naquela localidade, sendo recusada sua
tentativa posterior de distratar o negócio, pretendendo sejam declaradas nulas
as cláusulas contratuais que atentem contra os princípios consumeristas,
rescindindo-se o contrato, com a restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, sinal e pagamentos intermediários, com a restituição
dos cheques emitidos, além da indenização por lucros cessantes e por dano
moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação para declarar rescindido o contrato, declarar a abusividade da
retenção integral do sinal prevista no contrato entabulado pelas partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-05.2018.8.26.0405 -Voto no 20.429
3
condenar a ré a restituir à autora o correspondente a 80% de tudo quanto
pagou pelo empreendimento, de uma só vez, condenando a autora ao
pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios ao patrono da requerida fixados em 10% sobre o
valor pretendido e o apurado como devido, e condenando a requerida, por sua
vez, a arcar com o restante das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios ao patrono da autora fixados em fixados em 10% do valor
atualizado da condenação (fls. 538/543).
A autora apelou sustentando ser injusta e desigual a
condenação aos ônus sucumbenciais, tendo em vista a disparidade econômica
havida entre as partes, e, além disso, alegou que a abusividade contratual
perpetrada pela requerida malogrou seus direitos, causando-lhe abalos de
ordem psíquica, e, por fim, argumentou que o contrato firmado entre as partes
tem natureza de adesão, sendo imposto de forma unilateral, devendo a
requerida arcar com os riscos da atividade, suportando os danos materiais
dela decorrentes, requerendo seja a requerida condenanda a arcar
integralmente com os ônus sucumbenciais, bem como ao pagamento de
indenização por danos materiais e lucros cessantes (fls. 547/559).
Foram apresentadas contrarrazões pleiteando-se pela
revogação da justiça gratuita deferida à autora e, no mérito pugnou-se pela
manutenção da sentença (fls. 570/580).
É o Relatório.
A requerida não apresentou qualquer prova capaz de
infirmar a presunção de insuficiência de recursos da autora, constatada pelo
juízo de origem, e evidenciada pela Declaração de Imposto de Renda de fls.
81/87, quando do deferimento da gratuidade da justiça, cujas dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-05.2018.8.26.0405 -Voto no 20.429
4
superavam os bens, não se justificando a revogação do benefício, que fica
mantido.
As partes firmaram duas Propostas de Compra e Venda
de Cota/Fração de Unidade Comercial em Regime de Multipropriedade (fls.
28 e 46), para aquisição de unidade residencial referente à uma cota do
empreendimento Ondas Praia Resort, afirmando a autora, todavia, que a
celebração do negócio jurídico se deu por coação exercida pelos
representantes da requerida, razão pela qual pleiteia a rescisão do contrato,
com a restituição das quantias desembolsadas e a condenação ao pagamento
de indenização por danos materiais e moral.
Inexiste prova da "coação" alegada, tratando-se de caso
de desistência por parte da compradora, diante da impossibilidade de
cumprimento do que foi avençado, não se demonstrando a culpa da
vendedora.
Admite-se a iniciativa da resilição pelo comprador que
não reunir condições de honrar as obrigações contratuais, sendo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que: “em caso de resilição unilateral do
compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, que não reúne
mais condições econômicas de suportar o pagamento das prestações, é lícito
ao credor reter parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelos custos
operacionais da contratação” (AgRg no Ag 1283663/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe
03/02/2011).
Não havendo culpa da requerida pela rescisão dos
contratos, uma vez que inexiste prova acerca da alegada coação, dolo,
tampouco violação ao dever de informação, haja vista a clareza dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-05.2018.8.26.0405 -Voto no 20.429
5
entabulados, não há ato ilícito a justificar a condenação a indenização por
dano moral, que não decorre, também, da frustração da proposta em
condições desfavoráveis, diante da liberdade de negociação.
Melhor sorte não socorre aos alegados danos materiais,
haja vista que não foi hipótese de retardamento na entrega do imóvel, não
sendo caso de indenização por lucros cessantes, que no caso não se presumem
e não foram provados, ainda mais que não há intenção de cumprimento dos
contratos.
Por fim, a fixação da verba sucumbencial foi adequada,
atendendo-se estritamente ao critério estabelecido pelo art. 86 do CPC,
segundo o qual as despesas devem ser distribuídas de forma proporcional
entre os litigantes quando ambos forem, em parte, vencedor e vencido, que é
o caso dos autos. Não encontra amparo legal o critério apontado pela autora,
porquanto a distribuição dos ônus de sucumbência não deve se fundamentar
na condição financeira das partes, mas sim na proporcionalidade do quanto
sucumbiram.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários devidos pela autora em 2%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica